Tribunal: TJSP
Processo: 2131182-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Decisão que inverte ônus da prova e determinada às demandadas o recolhimento de honorários periciais. Reforma em parte. Presença dos requisitos do art. 6o do CDC. Custeio da prova, todavia, que não se confunde com a inversão do ônus probatório. Repartição das despesas, nos termos do art. 95 do CPC, observadas as regras do seu

Ementa:
ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Decisão que inverte ônus da prova e determinada às demandadas o recolhimento de honorários periciais. Reforma em parte. Presença dos requisitos do art. 6o do CDC. Custeio da prova, todavia, que não se confunde com a inversão do ônus probatório. Repartição das despesas, nos termos do art. 95 do CPC, observadas as regras do seu §3o. Recurso parcialmente provido.